Tribunal: STF
Processo: RE 95235
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
RECURSO. FALTA DE INTERESSE.
A PARTE VENCEDORA NÃO TEM INTERESSE EM RECORRER, AINDA QUE TENHA
SIDO REJEITADA A PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, SE, NO
MÉRITO, A SENTENÇA LHE FOI TOTALMENTE FAVORAVEL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.